Tribunal: STF
Processo: AI 79289
Classe: AI
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-06-24
Data de publicação: 1980-06-24

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO RESCISÓRIA VISANDO RESCINDIR SENTENÇA
PROFERIDA EM DEMANDA POSSESSORIA. INCIDENCIA DO R.I., ART. 308, V.
II. QUESTÃO CONSTITUCIONAL ARGUIDA NO EXTRAORDINÁRIO, NO
EXTRAORDINÁRIO, CONTRARIEDADE AO ART. 144, PAR 5, DA CARTA MAIOR, DA
QUAL NEM DIRETA NEM IMPLICITAMENTE COGITOU O JULGADO. APLICAÇÃO DA
SÚMULA 282 E 356. III. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.